Tribunal: TJPA
Processo: 0466676-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0466676-09.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 0466676-09.2016.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
16853784

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 0004529-08.2017.814.0000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) se abstivesse de descontar a contribuição compulsória para assistência à saúde (PABSS) e determinasse a restituição dos valores descontados indevidamente. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, a qual declarou a inconstitucionalidade da contribuição compulsória e limitou os efeitos da devolução de valores à data da publicação do respectivo acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000;
(ii) estabelecer se, considerando a modulação dos efeitos da referida decisão, a restituição dos valores descontados compulsoriamente deve ocorrer somente a partir de 03/12/2018, data de publicação do acórdão da ADI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno do TJPA, ao julgar a ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, declarou a inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório" no art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/1999, que instituía a contribuição compulsória para o PABSS, e modulou os efeitos da decisão para que tivessem eficácia ex nunc, a partir de 03/12/2018, data de publicação do respectivo acórdão, com fundamento na segurança jurídica.

A ausência de menção à modulação dos efeitos da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 no acórdão embargado caracteriza omissão, suprível por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015.

A modulação dos efeitos implica que os valores descontados compulsoriamente antes de 03/12/2018 não devem ser restituídos, prevalecendo, a partir dessa data, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade.

Acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos é necessário para corrigir a omissão identificada e adequar a decisão à modulação fixada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A declaração de inconstitucionalidade da contribuição compulsória para o PABSS, proferida na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, possui efeitos ex nunc, com eficácia a partir de 03/12/2018.

Os valores descontados compulsoriamente antes de 03/12/2018 não são passíveis de restituição, em respeito à modulação dos efeitos fixada na referida ADI.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; Lei Municipal nº 7.984/1999, art. 46; CF/1988, arts. 194, 196 e 149, §1º; Constituição Estadual do Pará, arts. 218 e 261; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, Pleno, j. 21.11.2018, publ. 03.12.2018; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0030890-71.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.09.2020; TJPA, Remessa Necessária nº 0802011-79.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO aos
Embargos
de
Declaração
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de
Declaração
(ID 17178932 – fls. 1/6) em Apelação contra acórdão ID 16853784, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo intacta a sentença que julgou procedente a ação, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar, em folha de pagamento do autor, a contribuição para assistência à saúde.

O Recorrente aduz, em síntese, que o Acordão recorrido é omisso em relação a recente julgado proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, com eficácia
erga omnes
, quanto a limitação do período de restituição dos descontos.

Alega que a referida decisão da ADI, embora tenha consolidado o posicionamento acerca da inconstitucionalidade do desconto compulsório, modulou seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão do Plenário.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos para que seja julgado improcedente o pedido de restituição de valores, ou, alternativamente, que as devoluções alcancem apenas o período posterior ao julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000.

Os embargados não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão de ID 17504438 – fls. 1.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante aponta omissão no julgado quanto à modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000 em relação à devolução dos valores descontados para o Plano de Assistência Básica e Saúde (
PABSS
).

Esta contribuição é disciplinada pela Lei Municipal nº 7.984/1999, que foi objeto da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgada em 21/11/2018, com publicação do Acórdão em 03/12/2018, tendo consolidado o entendimento quanto à inconstitucionalidade da expressão "Caráter Obrigatório", no art. 46 da referida Lei Municipal, mas, em razão da segurança jurídica, consignou que os efeitos da
declaração
de inconstitucionalidade seriam ex nunc, com eficácia a partir da publicação do Acórdão, senão vejamos:

EMENTA: ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO - CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório", hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, § 2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo.

8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário."

(TJPA, 2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21. Publicado em 2018-12-03). (grifo nosso).

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IPAMB. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADOS NA ADI Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE A APARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Acórdão embargado manteve a condenação do ente público à restituição do valor descontado compulsória e indevidamente a título de contribuição do PABSS, desde a impetração (05/02/2007) até o cumprimento da liminar que ordenou a suspensão dos descontos.

2. Contra a referida decisão colegiada, o embargante pretende a reforma parcial, sob alegação de omissão quanto a não aplicação da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, julgada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que modulou os efeitos da restituição dos valores descontados a título de contribuição do PABSS.

3. Em razão da segurança jurídica, consignou que somente as parcelas descontadas após a publicação da decisão que declarou a inconstitucionalidade (ADI nº 0004529-08.2017.814.0000) é que seriam restituídas, aplicando-se ao caso o efeito ex nunc.

4. Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve se dar somente a partir da data da publicação do Acórdão do Tribunal Pleno que reconheceu a inconstitucionalidade (Publicação ocorrida em 03/12/2018).

5. Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0802011-79.2017.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PABSS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RESTITUIÇÃO. EFEITOS DA ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO EX NUNC. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à ...Ver ementa completarediscussão da matéria; 2. O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa quanto ao julgamento da ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade declarada, o que impossibilita a devolução dos valores descontados e pleiteados na demanda; 3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença com adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando-os na ordem de R$1.000,00 (mil reais); mantida a sentença na imposição de suspensão de descontos e restituição de valores descontados compulsoriamente em favor do PABBS; 4. A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI interposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a incons

(TJ-PA - APL: 00308907120138140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PABSS. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RESTITUIÇÃO. EFEITOS DA ADI/TJPA 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO EX NUNC. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. O embargante aduz que a decisão embargada foi omissa quanto ao julgamento da ADI 0004529-08.2017.8.14.0000, que modulou os efeitos da inconstitucionalidade declarada, o que impossibilita a devolução dos valores descontados e pleiteados na demanda;

3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença com adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, fixando-os na ordem de R$1.000,00 (mil reais); mantida a sentença na imposição de suspensão de descontos e restituição de valores descontados compulsoriamente em favor do PABBS;

4. A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI interposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório" do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;

5. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do caráter obrigatório dos descontos de PABSS a contar de 21/11/2018, data de julgamento da ADI pelo Pleno deste TJ, pois imperiosa a adequação ao precedente obrigatório, em obediência ao disposto no inciso V do art. 927 do CPC;

6. Devem ser acolhidos os aclaratórios com efeitos infringentes, para manter os termos do acórdão, que confirmou a sentença impositiva de suspensão e restituição de valores contra o IPAMB; porém, em razão dos efeitos ex nunc do controle concentrado de constitucionalidade, cumpre reconhecer a inviabilidade de eficácia da sentença, proferida em 27/10/2015, quanto à restituição dos valores descontados, que não pode ocorrer sobre período anterior a 21/11/2018;

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e os acolher com efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão acerca da modulação dos efeitos do julgamento da ADI/PA 0004529-08.2017.8.14.0000 em face do caso concreto, devendo ser a sentença mantida no plano de validade, mas reconhecida sua ineficácia quanto à restituição dos valores pleiteados, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/09/2020 a 28/09/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0030890-71.2013.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, atentando para o entendimento firmado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, verifico que merece acolhida o pleito do embargante, para reformar a decisão que garantiu a restituição dos valores descontados, considerando o prazo prescricional.

Destarte, tendo em vista a modulação dos efeitos da
declaração
de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000
,
a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve se dar somente a partir da data da publicação do Acórdão do Tribunal Pleno que reconheceu a inconstitucionalidade, qual seja, 03/12/2018.

Ante o exposto, conheço dos
embargos
de
declaração
opostos, e DOU-LHE PROVIMENTO, atribuindo-lhe efeitos modificativos, integrando ao Acórdão embargado a modulação dos efeitos fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024